Tribunal: TJMT
Processo: 1011663-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011663-48.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE (S): DRA. CRISTIANE ANDRADE FARIA
PACIENTE (S): WESILENY RIBEIRO DA CRUZ
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WESILENY RIBEIRO DA CRUZ contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 332837), que indeferiu pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de droga, associação para o tráfico e porte ilegal de munição de uso permitido – arts. 33e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 14 da Lei no 10.826/2003 – (Sistema Primus).
A impetrante sustenta que: 1) a paciente é mãe de duas crianças, de 6 (seis) e 3 (três) anos de idade, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar, conforme acórdão proferido pelo c. STF, no julgamento do HC 143.641; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 44691996), com documentos (ID 44708951/ID 44708957).
Relatos.
Em 27.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:
“[...] Quanto à necessidade de conversão em preventiva, identifico que foi flagrada pela Polícia em situação de mercancia de entorpecentes na residência dos autuados em sede de monitoramento realizado pela Agência Regional de Inteligência da PMMT, após inúmeras denúncias anônimas indicando que os suspeitos estariam praticando tráfico no local, sendo que, na oportunidade, foram encontradas porções de entorpecentes em posse de usuários que deixaram a referida residência, o que justificou o ingresso da Polícia no recinto, onde foram apreendidas várias porções de maconha; dinheiro; munição de arma de fogo; papel filme, além de um caderno que continha várias anotações acerca da mercancia da droga e referencias expressas aos ‘pilares do CVRL-MT’
Não bastasse, isso, verifico que a flagrada Wesileny Ribeiro da Cruz foi presa no dia 19.5.2020, por tráfico de drogas nos autos de cód. 332590, no qual foi flagrada trazendo consigo 13 (treze) tabletes de maconha e mais 9 (nove) porções, pesando aproximadamente 14,425kg (quatorze quilogramas e quatrocentos e vinte e cinco gramas).
Em razão de ter comprovado ser genitora de criança menor de 12 anos, em 22.5.2020, teve sua prisão preventiva substituída por domiciliar com monitoração eletrônica.
Ocorre que cinco dias depois, portanto, em 27.5.2020, foi autuada em flagrante delito novamente pela prática não só do crime de tráfico de drogas, mas também por associação ao tráfico, posse ilegal de munição e organização criminosa. [...]
Tais circunstâncias demonstram de forma cristalina no plano empírico a reiteração criminosa dos flagrados em crimes de elevada gravidade, inclusive com forte envolvimento na organização criminosa “Comando Vermelho”, o que justifica a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. [...]
Assim, [...] HOMOLOGO o flagrante e CONVERTO a prisão dos autuados Tiago Rocha de Melo e Wesileny Ribeiro da Cruz, em preventiva. [...]” (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 44708962)
Em 28.5.2020, indeferiu pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar mediante a seguinte fundamentação:
“Os pressupostos e fundamentos da preventiva restaram demonstrados à saciedade por este juízo na decisão que convolou o flagrante em preventiva, sobretudo no tocante à reiteração específica na prática do crime de tráfico de drogas por duas vezes no intervalo de 4 (quatro) dias, inclusive, no gozo de prisão domiciliar deferida em 22.5.2020, nos autos de cód. 332590.
Tais circunstâncias, sob a ótica deste magistrado, não sofreram alteração fática, de modo que, permanece a necessidade de prisão da autuada. [...]
Merece destaque o fato de tais crimes terem sido perpetrados no âmbito doméstico, onde a flagrada exatamente cumpria prisão domiciliar deferida 5 (cinco) dias antes, o que demonstra de forma cristalina seu descaso com as decisões judiciais. [...]
A existência de sucessivas prisões em flagrantes em curto espaço de tempo pelo mesmo crime constitui circunstância empírica para fins de justificar o indeferimento da prisão domiciliar postulada, eis que evidenciado de forma manifesta a reiteração criminosa específica. [...]
Ante o exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa e mantenho incólume a prisão preventiva da autuada Wesileny Ribeiro da Cruz. [...]” (Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 44708960)
Pois bem.
A paciente comprovou ser mãe de Thaysa Brunna Ribeiro Fernandes, nascida em 16.11.2013 [seis anos de idade], e de Gustavo Antônio Ribeiro Fernandes, nascido em 13.6.2016 [três anos de idade].
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).
O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
Todavia, o entendimento adotado não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores, visto que “estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra” (TJMT, HC no 1002987-82.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.4.2018).
No caso, a segregação da paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, bem como na reiteração delitiva específica, visto que a paciente foi presa em flagrante 5 (cinco) dias após ter sido concedida a prisão domiciliar nos autos de ação penal por crime idêntico – tráfico de drogas – (Código 332590/Comarca de Barra do Garças).
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Cármen Lúcia – 20.2.2009; RHC 117690/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Não bastasse, a reiteração delitiva específica justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 550.211/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.3.2020).
Nessa vertente, anote-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Em sua vez, verifica-se que a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove que a criança reside com a paciente e/ou que ela seja a única responsável pelos seus cuidados.
O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças (TJMT, HC N.U 1007226-95.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 2.8.2019).
Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:
“Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, risco de reiteração delitiva, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo porque preenchidos seus pressupostos autorizadores. Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível. [...]” (HC N.U 1016586-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.12.2019)
Logo, a paciente não faz jus à prisão domiciliar, em análise perfunctória.
Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em sede liminar, que seriam insuficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos diante da reiteração delitiva específica supracitada (Código 332590/Comarca de Barra do Garças), notadamente por incorrer em conduta ilícita 5 (cinco) dias após a concessão de prisão domiciliar em outra ação penal.
Segue-se orientação do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista